Tribunal: TJDFT
Processo: 0003686-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003686-89.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEI BARBOSA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se novamente a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de razões recursais. Em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator